Tribunal: TJES
Processo: 5003121-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003121-50.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003121-50.2018
.8.08.0024

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

EMBARGADOR
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
(fl. 270/276)
contra o acórdão
(fl. 219/238)
que deu provimento parcial ao recurso de apelação que interpôs contra
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, para acolher os embargos à execução fiscal e reduzir a multa aplicada
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a data do ilícito civil (Súmulas nº 43 e 54 STJ).
Bem como, c
onsiderando
a
sucumbência recíproca, redimension
ou
os honorários advocatícios, fixando-os
em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
na proporção de

6
0% (sessenta por cento)
para o
embargante e
4
0% (
quare
nta por cento) para o
embargado.

Sustenta: (1)
os juros moratórios no caso em tela, devem incidir a partir da multa administrativa estipulada, primeiro, pelo fato de ser o valor-base ao qual se aplica os juros, surgindo, este, somente em 23/12/2016, momento de sua constituição, segundo, por se tratar de multa aplicada como sanção administrativa e não responsabilidade civil e, por fim, uma vez que fora constituída a multa somente em 23/12/2016, apenas após tal data a parte embargante seria intimada para pagamento, sob pena de juros pela inadimplência; (2) resta configurada abusividade e inadequação na determinação de aplicação dos juros de mora a contar do “ato ilícito”; (3) ademais, há de se ressaltar que a referida decisão implica em
reformatio in pejus
, uma vez que SOMENTE O BANCO EMBARGANTE apelou da decisão dos embargos à execução fiscal, sendo reduzida a multa, porém, com a alteração do início de juros de mora para 2012 prejudicou a parte apelante, ora embargante, inclusive, inovando quanto aos limites da apelação, já que a alteração da data de aplicação dos juros de mora não foi objeto do recurso; (4) neste sentido, cabe destacar que os juros de mora aplicados pela CDA são de 2017, data da inscrição na dívida ativa, como se verifica abaixo, porém, o v. acórdão pretende implicar incidência dos juros de 2012, quando da reclamação do ato danoso, o que resultará num acréscimo vultuoso e indevido à parte embargante; (5) omissão quanto a sucumbência mínima da parte embargante, o que gerou a contradição na aplicação de sucumbência recíproca, após toda a fundamentação pela abusividade da multa estipulada pela embargada, bem como a redução vultuosa da referida multa, configurando maior vitória do embargante do que do embargado proporcionalmente, uma vez que sagrou-se VENCEDOR em maior parte proporcionalmente contra os pedidos da parte embargada, porém foi condenada a pagar a proporcionalmente mais quanto à sucumbência (60%), assim como a parte embargada, que venceu apenas quanto ao recebimento da multa em R$ 5.000,00 atualizados, terá que realizar pagamento apenas em 40% da sucumbência.; (6) o embargado sucumbiu em maior parte de seus pedidos, frente a redução realizada na multa administrativa executada. Assim, necessária se faz a apreciação de referida argumentação, vez que capaz de alterar o posicionamento das partes quanto a sucumbência, tendo em vista que se a parte embargante foi proporcionalmente a maior vencedora, não se torna razoável e, sequer plausível, que a mesma seja incumbida de arcar com a sucumbência em patamar maior do que a embargada que, proporcionalmente perdeu mais; e (7) se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Requer que o recurso seja provido com efeitos infringentes para determinar que o termo inicial dos juros de mora a data de sua constituição e para reconhecer a existência de sucumbência mínima do pedido, condenando-se apenas o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimado o Município de Vitória manifestou-se (fl. 280/283) intempestivamente pelo desprovimento do recurso (Certidão – folha 284).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/10/2022

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003121-50.2018
.8.08.0024

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

EMBARGADOR
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA DO
PROCON
IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A
sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
.

Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas.

3
.
A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com as agravantes previstas no art. 26, inciso I e IV, do Decreto Federal nº 2.187/97, foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de manutenção de cobrança na fatura do cartão de crédito, após o cancelamento efetuado pela empresa que vendeu o produto ao consumidor.

5
.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

7. Recurso parcialmente provido.”

(TJES – Ap. nº
5003121-50.2018
.8.08.0024,
Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 31/08/2021)

Colhe-se que o acórdão deu provimento parcial ao recurso de apelação para acolher os embargos à execução fiscal e reduzir a multa aplicada
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a data do ilícito civil (Súmulas nº 43 e 54 STJ).

Bem como,
que,
c
onsiderando
a existência de
sucumbência recíproca, redimension
ou
os honorários advocatícios, fixando-os
em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
na proporção de

6
0% (sessenta por cento)
para o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
e
4
0% (
quare
nta por cento) para o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Esclareça-se
que a aplicação do IPCA-E, no caso,
decorre da expressão previsão da Lei Municipal nº 5.248/2000 que dispõe no seu artigo 2º que:

“
Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.”

Por outro lado, os juros de mora aplicáveis são de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

“
Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Deste modo, o valor da multa aplicada ao
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da sua fixação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento).

Todavia, o termo inicial dos juros de mora é a data da notificação do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
para pagamento do débito administrativo, a teor do artigo 394 do Código Civil.

Conforme a jurisprudência local
este
Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap. 048130282774, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Do mesmo juízo:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC.

3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

2. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151371374, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

Conclui-se, portanto, que há contradição no acórdão a ser corrigida.

Anote-se, ainda, que a correção monetária e os juros de mora, por tratarem de matéria de ordem pública, podem e devem ser fixados de ofício, razão porque não se pode falar em
reformatio in pejus,
tal como sustentado pelo embargante.

Noutra parte, deve ser reconhecida a existência de sucumbência recíproca vez que o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
formulou 2 (dois) pedidos, o primeiro de anulação da multa que foi julgado improcedente e o segundo de redução do seu valor o que julgado procedente sendo que embora tenha havido significativa redução do valor da multa, a multa foi mantida, o que, caracterizou a sucumbência recíproca quanto ao pedido de anulação.

Deste modo, tanto o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
quanto o MUNICÍPIO DE VITÓRIA devem ser condenados ao pagamento de honorários
advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) do valor
do proveito econômico
para os advogados d
o embargante
(diferença entre a multa aplicada
pelo PROCON/ES
e a multa reduzida).

Por sua vez,
o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

deve pagar honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômic
o
da causa para o
s

procuradores
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

que defenderam os interesses do P
rocon Municipal
(valor da multa reduzida).

Ademais, havendo sucumbência recíproca, impõe-se
a condenação das partes ao pagamento das custas processuais na medida da sua sucumbência, sendo que
o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

deve arcar com o pagamento de
10% (dez por cento) do valor das custas e
processuais e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
deve arcar com o pagamento de
9
0% (
noventa por
cento),
considerando que o valor da multa administrativa foi reduzido de R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data da publicação do acórdão que reduziu a multa, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da
constituição do embargante em mora.

Destaque-se que a alegação de sucumbência recíproca foi alegada nas razões do recurso de apelação e não foi analisado pelo voto condutor do acórdão embargado, tendo havido omissão que autoriza o provimento dos embargos de declaração para saná-la.

P
or estas razões, dou provimento parcial
aos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para,
sanando a contradição
e suprindo a omissão,
determinar que a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data da publicação do acórdão que a fixou
e
acrescid
a
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data d
a
notificação do embargante para o pagamento do débito no
processo administrativo.

Bem como, para,
redimensionando as verbas de sucumbência, condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico do embargante.

Outrossim, condeno o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Condeno, ainda, o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais, reconhecendo que o embargante recolheu o valor das custas prévias, as quais devem ser consideradas para efeito de distribuição dos ônus de sucumbência das custas processuais.

É como voto

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003121-50.2018
.8.08.0024

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA IPCA-E DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MULTA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E SANAR A CONTRADIÇÃO.

1. - A correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória deve adotar o índice de IPCA-E previsto na Lei Municipal nº 5.248/2000, desde a data do acórdão que reduziu o valor da multa

2. - O valor da multa deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da notificação do devedor para pagamento do débito no processo administrativo, data em que o embargante foi constituído em mora.

3. - O pedido de anulação da multa administrativa foi julgado improcedente enquanto o pedido de redução da multa administrativa foi julgado procedente, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca.

4. - Havendo sucumbência recíproca e podendo ser dimensionado o valor do proveito econômico das partes ambas devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor do seu respectivo proveito econômico.

5. - O proveito econômico do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
é a diferença entre o valor original da multa e o valor da multa reduzida. Por outro lado, o proveito econômico do MUNICÍPIO DE VITÓRIA corresponde ao valor da multa reduzida.

5. - Embargos de declaração provido parcialmente com efeitos modificativos,
para sanar contradição e suprir a omissão.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto
do
Relator.

V
itória, 25
de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.